Tribunal: TJMT
Processo: 0000768-23.2016.8.11.0085
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000768-23.2016.8.11.0085
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO RECH DE ARAUJO - CPF: 328.062.641-20 (EMBARGADO), FLAVIO BUENO PEDROZA - CPF: 009.266.581-07 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), SILIO PEDREIRA NETO - CPF: 177.080.365-34 (EMBARGANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), NEREU FRANCO DA ROCHA - CPF: 205.921.591-91 (ASSISTENTE), JOSE ROBERTO DE ANDRADE - CPF: 481.847.489-49 (ASSISTENTE), EDSON CARLOS GALVAN - CPF: 326.633.401-97 (ASSISTENTE), SERGIO MAY PEDREIRA - CPF: 223.709.945-68 (ASSISTENTE), EVERTON SEBASTIAO DAMASIO - CPF: 964.644.611-68 (ASSISTENTE), EDUARDO TEIXEIRA MAUTIDE - CPF: 059.485.051-70 (ASSISTENTE), CLAUDEMIR RAMOS - CPF: 029.098.241-36 (ASSISTENTE), KEILA VIVIANE ALVES DOS SANTOS - CPF: 042.041.101-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – CONTRATO DE NATUREZA ATÍPICA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL – NÃO APLICAÇÃO DO ESTATUTO DA TERRA – REDUÇÃO DA ÁREA NÃO COMPROVADA – JUROS MORATÓRIOS LEGAIS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por arrendatário rural, mantendo a sentença de rescisão contratual e de condenação ao pagamento de aluguéis e despesas com animais arrestados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão quanto à aplicação do Estatuto da Terra e à natureza do contrato firmado; (ii) se há contradição na aplicação do princípio pacta sunt servanda ante a suposta conduta do arrendador; (iii) se houve omissão quanto à incidência de juros e contradição entre fundamentação e dispositivo da sentença; (iv) se ocorreu erro material quanto à alegada inércia do embargante frente à ordem judicial.

III. Razões de decidir

3. O acórdão foi expresso ao reconhecer a natureza atípica do contrato, afastando a incidência do Estatuto da Terra, por cláusula contratual expressa.

4. Não se verifica contradição no uso do princípio pacta sunt servanda, diante da inexistência de prova robusta da suposta redução substancial da área arrendada.

5. Inexistência de determinação judicial para cobrança de juros remuneratórios, aplicando-se apenas juros moratórios legais, sendo a alegada contradição matéria preclusa.

6. A expressão “quedou-se inerte” refere-se à ausência de manifestação eficaz e técnica diante de decisão que exigia impugnação fundamentada, não significando ausência absoluta de manifestação.

7. Os embargos não se prestam à rediscussão de matéria decidida com motivação clara, coerente e suficiente, tampouco à alteração do julgado por inconformismo da parte.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A inexistência de vícios no acórdão afasta o cabimento dos embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir fundamentos já enfrentados."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interpostos por
Sílio Pedreira Neto
em face do acórdão proferido em ID 273860863, que negou provimento ao recurso de apelação por ele manejado, mantendo a sentença que rescindiu o contrato de arrendamento rural celebrado entre as partes e o condenou ao pagamento dos aluguéis devidos e das despesas com a manutenção dos animais arrestados.

Em suas razões de ID 275778878, o embargante fundamenta seu recurso nos incisos I, II e III do art. 1.022 do Código de Processo Civil, alegando que a decisão colegiada incorreu em omissões, contradições, obscuridade e erro material, que comprometeriam a completude e coerência do julgado, apontando os seguintes vícios:

- Omissão quanto à aplicação do Estatuto da Terra (Lei 4.504/64 e Decreto 59.566/66), que, segundo o embargante, deveria reger o contrato por se tratar de arrendamento rural com normas cogentes de proteção ao arrendatário;

- Contradição interna no acórdão ao aplicar o princípio
pacta sunt servanda
para exigir o cumprimento integral do contrato pelo arrendatário, sem reconhecer, por outro lado, o inadimplemento contratual por parte do arrendador, especialmente no tocante à redução da área arrendada;

- Omissão sobre a incidência de juros, especialmente a suposta contradição entre os fundamentos da sentença (que vedava juros remuneratórios) e o seu dispositivo (que autorizaria tal cobrança), ponto este que teria sido objeto específico da apelação;

- Erro material ao afirmar que o embargante teria permanecido inerte diante da intimação para se manifestar sobre os documentos apresentados pelo embargado e os valores considerados devidos, quando, de fato, apresentou manifestações e documentos nos autos.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos, com efeito modificativo, para sanar os vícios apontados.

O embargado apresentou contrarrazões em ID 277905864, pugnando pelo desprovimento dos embargos de declaração.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A Embargante alega a ocorrência de
omissão, contradição, obscuridade e erro material
no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento dessa Colenda Câmara.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos (ID 273860863):

“(...).

Egrégia Câmara.

A controvérsia recursal concentra-se na alegação do apelante de que a rescisão contratual decorreu de culpa do apelado, em virtude da alienação parcial do imóvel arrendado sem o devido respeito ao direito de preferência previsto no Estatuto da Terra, além da redução da área disponível para pastagem causada pela construção de cercas.

Segundo o apelante, tais fatos inviabilizaram o cumprimento pleno do contrato, justificando a exceção de contrato não cumprido e afastando a sua responsabilidade pelos aluguéis inadimplidos.

O apelante também questiona a idoneidade dos documentos apresentados pelo apelado para comprovar as despesas com a manutenção dos animais arrestados.

Após detida análise do processo, concluo que o recurso interposto por Sílio Pedreira Neto não merece provimento.

Analisando o “Instrumento Particular de Parceria Rural por tempo determinado e outras avenças”, contido em ID 224094178 – fls. 17/23, observa-se da cláusula 2.1 que o contrato de arrendamento em questão possui prazo determinado. Veja:

Verifica-se ainda da referida avença, que as partes pactuaram tratar de um contrato de natureza atípica, regulamentado pelo Direito Civil vigente, não sendo aplicável o Decreto n.º 59.566/66 (Estatuto da Terra).

Vejamos:

Feitas as necessárias digressões, a sentença recorrida reconheceu o inadimplemento do apelante em relação ao pagamento dos aluguéis devidos entre março e agosto de 2016, com base na cláusula contratual que previa o pagamento de R$ 16,00 por cabeça de gado (Cláusula 3.1).

O juízo a quo fixou o número de semoventes em 843 (oitocentos e quarenta e três), dado incontroverso entre as partes, sendo desconsiderada a alegação inicial do apelado de que 1.200 (um mil e duzentos) cabeças estavam presentes.

O apelante invocou a exceção de contrato não cumprido, sob a alegação de que a área útil foi reduzida devido à construção de cercas e à alienação parcial da propriedade. Todavia, não trouxe provas robustas de que a redução da área tenha de fato inviabilizado a continuidade do contrato ou comprometido a alimentação dos animais, como exigido pelo art. 373, II, do Código de Processo Civil.

As testemunhas ouvidas em audiência de instrução em julgamento confirmaram que o apelante manteve acesso à integralidade da pastagem, ainda que alterações tenham sido feitas na propriedade (depoimentos audiovisuais contidos em ID 224092245 ao ID 224092251).

Por outro lado, o apelado comprovou os fatos constitutivos de seu direito notificando extrajudicialmente o apelante em razão da inadimplência, conforme o estabelecido na Cláusula 2.2 (fls. 25/29 – ID 224094178).

Assim, o ônus probatório não foi devidamente cumprido pelo apelante, razão pela qual a exceção de contrato não cumprido não se aplica ao caso, como bem assentou o magistrado na sentença.

No que se refere à aplicação do Estatuto da Terra, extrai-se, do instrumento firmado entre as partes (Cláusula 6.2), que se trata de um contrato de natureza atípica, regulamentado pelo Direito Civil vigente, não sendo aplicável o Decreto n.º 59.566/66 (Estatuto da Terra):

Nesse contexto, torna-se indispensável à aplicação do princípio pacta sunt servanda, que assegura que os contratos sejam cumpridos conforme acordado, proporcionando estabilidade e confiança nas relações jurídicas.

Somado a isso, por mais que o Estatuto da Terra estabeleça que o arrendatário deve ser notificado formalmente acerca da intenção de retomada do imóvel, eventual ausência desta notificação, não implica em prorrogação automática do contrato, haja vista que o instrumento contratual celebrado entre as partes, possui prazo determinado.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL

- AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDENCIA

- AÇÃO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL - IMPROCEDENCIA –

DETERMINAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO DOS IMÓVEIS

-

CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – FINDO O PRAZO DETERMINADO – CLÁUSULA EXPRESSA FIRMADA ENTRE ARRENDATÁRIOS E ARRENDADORES DE DESOCUPAÇÃO AO TÉRMINO DO CONTRATO - ALEGADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO FORMAL PARA A RETOMADA DO IMÓVEL PELO ARRENDADOR – DESNECESSIDADE – OBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ OBJETIVA - PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA -

DECISÃO

REFORMADA EM PARTE – RECURSO DOS ARRENDATÁRIOS DESPROVIDO – RECURSO DOS ADVOGADOS/APELANTES

PROVIDO EM PARTE. Se mostra desnecessária a notificação prévia quando o contrato de arrendamento rural previu expressamente o prazo de vigência e estabeleceu que, uma vez findo, deveria o arrendatário desocupar a área de terras, não prevendo a necessidade de notificação. Ademais, o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear a relação contratual, estaria sendo violado caso renovado contrato automaticamente, eis que a vontade das partes, desde o início da vigência do arrendamento rural, apontava para o encerramento definitivo da obrigação na data aprazada, sendo vedado o comportamento contraditório (venire contra factum proprium), que se consubstancia tanto na tutela da confiança quanto na intolerância à prática de condutas maliciosas, torpes ou ardis. (N.U 0005803-07.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – ARRENDAMENTO RURAL – CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DESNECESSÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. Da detida análise ao Instrumento Particular de arrendamento de área rural para fins de exploração agrícola firmado entre os litigantes em 01/10/2020, extrai-se do parágrafo primeiro da Cláusula Terceira que o Agravante deixaria o imóvel ao final da colheita de soja 2021/2022, e que não haveria prorrogação do contrato (contrato ao ID n.º 89078463), contudo, o Recorrente recusa-se a deixar a imóvel, mesmo com a finalização da colheita. Assim, na espécie, as partes firmaram contrato por tempo determinado, com cláusula expressa delimitando o início e o fim do arrendamento, independentemente de qualquer aviso ou notificação, de modo que deve ser respeitado o acordo firmado entre as partes, em observância ao princípio

pacta sunt servanda. Ademais, quanto à alegação de que a notificação extrajudicial não mencionou a razão do pedido de devolução do imóvel não merece prosperar, visto que, sequer era necessário promover a notificação extrajudicial, pois o Agravante já estava ciente da cláusula de vigência por período certo do contrato de arrendamento.

(N.U 1020354-80.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 02/02/2023).

Logo, não há reparos a serem feitos na sentença neste ponto.

Por fim, a sentença condenou o apelante ao ressarcimento das despesas de manutenção dos 94 (noventa e quatro) animais arrestados, no valor de R$ 102.760,45 (cento e dois mil setecentos e sessenta reais e quarenta e cinco centavos).

Apesar das alegações do apelante sobre a ausência de comprovação das despesas, constata-se dos autos que foi proferida decisão (id 224094193 – fl 188) a qual incumbiu ao requerido, ora apelante, que apresentasse planilha de cálculo e documentos acerca do valor devido, vejamos:

“Lado outro, apesar da parte ré impugnar na totalidade os cálculos apresentados pelo autor, seria imprescindível a indicação sobre qual seria o valor devido, apresentando memória de cálculo e/ou outros documentos comprobatórios. Nesse sentido, o ônus competirá ao requerido, de forma a propiciar ao autor o rebate aos cálculos e documentos porventura apresentados, sendo que a partir daí é que seriam formulados pedidos de produção de provas”. (SIC)

Entretanto, o apelante quedou-se inerte e não apresentou planilha ou documentos, tampouco buscou produzir provas nesse sentido, como bem foi pontuado na sentença recorrida.

Somado a isso, o apelado apresentou documentação detalhada, incluindo notas fiscais e recibos (fls. 158/233 – ID 224094192 e fls. 03/158 – ID 224094193).

Dessa forma, inexistem irregularidades na apuração do montante devido, não havendo, portanto, justificativa para afastar ou reduzir a condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.” (sic – original com destaques)

No caso concreto, observa-se que não há qualquer omissão no acórdão impugnado quanto à aplicação do Estatuto da Terra e de seu decreto regulamentador. A Turma Julgadora foi clara e objetiva ao reconhecer a natureza atípica do contrato firmado entre as partes, que, por cláusula expressa, afastou a incidência da legislação agrária, optando pela regência do Código Civil. Essa conclusão foi alcançada com base na autonomia privada das partes, respeitando os limites legais e jurisprudenciais para tal convenção.

Tampouco se verifica contradição interna na decisão. O acórdão aplicou corretamente o princípio
pacta sunt servanda
ao caso, tendo em vista que não restou comprovado que a suposta redução da área arrendada inviabilizou o cumprimento do contrato. Ao contrário, a prova testemunhal revelou que o embargante manteve acesso à área de pastagem, afastando, portanto, a incidência da exceção de contrato não cumprido.

Quanto à alegada omissão relativa aos juros remuneratórios, observa-se que não há nos autos determinação judicial nesse sentido, sendo a condenação fixada com base em juros moratórios legais, conforme dispõe o art. 406 do Código Civil. A pretensa contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença não foi objeto de embargos na instância de origem, o que obsta sua apreciação neste momento processual, por força da preclusão.

Por fim, no que toca ao suposto erro material quanto à inércia do embargante, o que se verifica é que houve ausência de impugnação técnica e fundamentada aos documentos apresentados pelo embargado, conforme exigido pela ordem judicial. A expressão “quedou-se inerte” deve ser interpretada no contexto do não atendimento satisfatório e eficaz à determinação judicial, não significando ausência absoluta de manifestação.

Ademais, os embargos de declaração não se prestam à reanálise da prova nem à modificação do julgado, como intenta o embargante, configurando-se, na espécie, mero inconformismo com o desfecho da decisão.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil como pleiteado pelo embargado, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025